Tribunal: STF
Processo: MS 33304
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
    1. Ricardo da Silva Gonçalves opôs embargos de declaração contra decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, então relator, que negou seguimento ao mandado de segurança, ao fundamento de que impetrante está obrigado a obedecer ao teto remuneratório constitucional em relação à remuneração que recebe em razão de responder interinamente pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Registros de Imóveis da Comarca de São Luís/MA.
    Alega que a decisão monocrática, ora embargada, padece dos vícios a que se refere o art. 535, II, do CPC/73, porquanto esclareceu que: 
    1) seu ingresso na atividade notarial e de registro deu-se por concurso público;
    2) é titular de uma serventia, diversa daquela da qual é responsável interino; e
    3) sua equivocada denominação de interino deve-se ao fato de ter sido lotado por força de decisão judicial ainda não transitada em julgado.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
    Devidamente intimado, o Advogado-Geral da União não se manifestou.
    É o Relatório.
    2. Reputo que decisão embargada não padece de vícios.
    O embargante não aponta a existência de quaisquer vícios específicos previstos na lei processual civil. Ao contrário ' se limitando a reiterar questões anteriormente aduzidas e rechaçadas na decisão embargada ', diz não ser obrigado a seguir o teto remuneratório, em relação aos proventos que recebe em razão da designação para responder interinamente pelo Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Registros de Imóveis da Comarca de São Luís/MA.
    Trata-se de mera tentativa de modificação da decisão embargada, o que, sabidamente, não possível por meio da via dos embargos declaratórios.
    A decisão impugnada foi clara ao afirmar que a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que o responsável interino de serventia extrajudicial não atua como delegado do serviço público, mas sim como preposto do serviço público, submetendo-se, por isso, ao teto remuneratório dos agentes estatais constante do art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência que transcreve.
    O fato de o impetrante ser titular da Serventia Extrajudicial de Passagem Franca/MS, em razão de delegação obtida por meio de prévia aprovação em concurso público, não tem o condão de modificar natureza jurídica do exercício da atividade exercida interinamente perante a 1ª Zona de Registro de Imóveis de São Luís/MA.
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 1º de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator